Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010423-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO CERGIO DE PAULA - CPF: 079.972.132-87 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010423-22.2025.8.11.0041

APELANTE: JOÃO CERGIO DE PAULA

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE DA AVENÇA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOÃO CERGIO DE PAULA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. O autor alegou não ter contratado empréstimo junto à ré e sustentou ter sido vítima de fraude, em razão de abertura de conta indevida com utilização de seus dados pessoais, o que resultou na negativação de seu nome. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e indeferiu os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida do empréstimo entre as partes, afastando a alegada fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação digital mediante apresentação de selfie, documentos pessoais, logs de acesso, dispositivo utilizado, vínculo da conta com o CPF do autor e assinatura eletrônica, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza, em tese, a inversão do ônus da prova. Contudo, no caso concreto, a parte ré se desincumbe do seu dever probatório, afastando a alegação de fraude.

A autora não apresenta provas suficientes para desconstituir a validade da contratação ou demonstrar a alegada fraude, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida regularmente constituída, configura exercício regular de direito e não configura ilícito indenizável.

Não caracterizada a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, uma vez reconhecida a legitimidade da cobrança e da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira se desincumbe do ônus de demonstrar a validade da contratação digital ao apresentar conjunto probatório apto a comprovar a autenticidade da avença.

A alegação genérica de fraude não afasta a regularidade da contratação quando não acompanhada de prova capaz de infirmar a documentação apresentada.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida válida não configura ato ilícito e, por isso, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJMT, Ap Cív no 1000959-87.2024.8.11.0047, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025; TJMT, Ap Cív no 1002483-21.2020.8.11.0028, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022; TJMT, Ap Cív no 1026653-98.2021.8.11.0003, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010423-22.2025.8.11.0041

APELANTE: JOÃO CERGIO DE PAULA

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO CERGIO DE PAULA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, pois não contratou nenhum empréstimo.

Afirma que foi surpreendido ao tentar realizar uma transação bancária em 06/03/2025, tendo sido impedido em razão de apontamento restritivo de crédito oriundo de dívida lançada pela Apelada no valor de R$ 346,65 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Relata que a conta foi aberta por terceiros mediante fraude, sem sua ciência, havendo evidente erro na inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (SCPC).

Defende que a Apelada não logrou demonstrar a autenticidade e validade da contratação digital, limitando-se a mencionar a vinculação da conta ao CPF do Apelante e suposto envio de documento pessoal e selfie.

Alega que, ante o constrangimento e a impossibilidade de realizar transações comerciais, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 338333856.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais
em que a parte autora ora apelante pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

À vista dos fundamentos lançados na sentença recorrida, concluiu-se pela inexistência de ilícito, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de
selfie
e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas, como fundamentado pelo juízo singular. Confira-se:

“No caso em tela, a parte Requerente alega não ter relação jurídica coma a parte Ré acerca cobrança e da restrição creditícia do contrato questionado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em dano moral.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o crédito em que se funda a ação, restou devidamente comprovado através de contrato pactuado, não havendo que falar em desconhecimento do débito em razão da validade do negócio jurídico, assim como ocorrência da negativação do nome da parte Autora, inexistindo qualquer ato ilícito passível de gerar qualquer tipo de prejuízo ou dano a imagem.

Neste contexto, a parte Ré acarreou aos autos com a peça defensiva documento pessoal e captura de self (Id. 197936949), restando evidente a regularidade da contratação e a origem do débito, relação jurídica e contratual, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS - CESSÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO JUNTADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO PROVIDO DA PARTE REQUERIDA. 1. (...). 2. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de cessão de crédito, notificação da cessão, origem do débito e relação contratual com o cedente, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Diante deste cenário, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. 4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa cedente, o que não ocorreu. 5. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 6. Recursos conhecidos e provido da parte Requerida. 7. (...). (N.U 1023251-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024). Negritei

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela parte Requerida o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia a parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela parte Ré.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a parte apelada não juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, deixando de comprovar a existência da relação jurídica, o que, segundo sustenta, evidencia a ocorrência de fraude no negócio celebrado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Todavia, extrai-se do conjunto probatório que a apelante efetivamente anuiu à contratação do empréstimo, conforme se depreende da peça de contestação, sendo certo que o ajuste foi regularmente formalizado por meio eletrônico, mediante procedimento de validação digital que incluiu a captura de imagem facial (
selfie
) do própria requerente, bem como o encaminhamento de cópia de seus documentos pessoais, elementos que corroboram a higidez da contratação. Vejamos:

Ademais, cumpre destacar que, para além de todo o acervo documental já mencionado, consta, ainda, assinatura digital aposta no contrato de empréstimo, circunstância que reforça, de modo inequívoco, a regularidade e a autenticidade da contratação.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo mão merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

No que se refere ao pleito indenizatório, não assiste razão à parte apelante, uma vez que, comprovada a existência e a regularidade da relação contratual, bem como a legitimidade da cobrança e da eventual inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026